Tribunal: STF
Processo: HC 71248
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-11
Data de publicação: 1994-10-11

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Processual Penal.
          "Habeas  Corpus" contra  ato  singular de  Desembargador de
Tribunal de Justiça.
          Competência  originaria do  Superior Tribunal  de Justiça e
não  do Supremo Tribunal Federal.  Artigo 105, inciso I, "a" e "c" da
C.F.
1.         Dispõe o art. 105, inciso I, "a", da Constituição Federal,
que  compete,  originariamente,  ao  Superior  Tribunal  de  Justiça,
processar  e julgar os crimes de responsabilidade, os desembargadores
dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal.
2.         Por força  da  alinea "c"  do  mesmo inciso  do  art. 105,
compete,  originariamente, ao Superior Tribunal de Justiça, processar
e  julgar  o "habeas  corpus",  quando  o coator  ou  o  paciente for
qualquer  das pessoas mencionadas na alinea "a", inclusive, portanto,
quando coator um desembargador.
3.         Tendo  sido  apontado,  pelo  impetrante,  como autoridade
coatora,  no caso, um Desembargador, com a pratica de ato singular, o
Supremo  Tribunal Federal não conhece do pedido e determina a remessa
dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, competente para o processo
e julgamento.